Tribunal: TJSP
Processo: 3011254-87.2013.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelação criminal – Homicídio culposo e fuga do local do acidente (artigos 302 e 305, ambos da Lei no 9.503/97) – Sentença condenatória – Pleito de absolvição por fragilidade probatória – Inadmissibilidade - Autoria e materialidade comprovadas – Acusado que não teve a cautela necessária, ao realizar uma ultrapassagem, atingindo a traseira de uma motocicleta que trafegava na pista da esquerda, o

Ementa:
Apelação criminal – Homicídio culposo e fuga do local do acidente (artigos 302 e 305, ambos da Lei no 9.503/97) – Sentença condenatória – Pleito de absolvição por fragilidade probatória – Inadmissibilidade - Autoria e materialidade comprovadas – Acusado que não teve a cautela necessária, ao realizar uma ultrapassagem, atingindo a traseira de uma motocicleta que trafegava na pista da esquerda, o que levou o seu condutor à morte – Culpa demonstrada na modalidade imprudência - Condenação mantida – Dosimetria – Penas e regime prisional escorreitamente fixados. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3011254-87.2013.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
RODOLFO TARGA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, mantida,
na íntegra, a bem lançada r. sentença, por seus jurídicos fundamentos.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para
efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se
incontinenti. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3011254-87.2013.8.26.0510 Rio Claro Voto no 33.144
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 3011254-87.2013.8.26.0510
APELANTE: RODOLFO TARGA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: RIO CLARO
VOTO No 33.144
EMENTA: Apelação criminal – Homicídio culposo e
fuga do local do acidente (artigos 302 e 305, ambos
da Lei no 9.503/97) – Sentença condenatória –
Pleito de absolvição por fragilidade probatória –
Inadmissibilidade
-
Autoria
e
materialidade
comprovadas – Acusado que não teve a cautela
necessária,
ao
realizar
uma
ultrapassagem,
atingindo a traseira de uma motocicleta que
trafegava na pista da esquerda, o que levou o seu
condutor
à
morte
–
Culpa
demonstrada
na
modalidade imprudência - Condenação mantida –
Dosimetria
–
Penas
e
regime
prisional
escorreitamente fixados. Recurso improvido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Rodolfo Targa, por infração aos artigos 302, caput,
parágrafo primeiro, inciso III, e 305, ambos da Lei no 9.503/97, foi
condenado às penas de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de detenção, no
regime aberto, e suspensão da habilitação para conduzir veículos
automotores pelo prazo de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, substituída
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual tempo da
condenação, e prestação pecuniária, no valor de 5 (cinco) salários
mínimos a ser paga para a família da vítima.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3011254-87.2013.8.26.0510 Rio Claro Voto no 33.144
3
fragilidade probatória, pugna pela absolvição.
Regularmente processado o recurso, em que o
apelado opina pelo desprovimento, manifesta-se a d. Procuradoria Geral
de Justiça no mesmo sentido.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Cabe anotar, de proêmio, que o acusado foi
processado e condenado pelos crimes de homicídio culposo na direção
de veículo automotor e por fuga do local do acidente, porque, na data e
local mencionados na denúncia, agindo com imprudência ao efetuar uma
ultrapassagem, praticou homicídio contra a vítima André Luiz Villanova
Zeola, deixando, ainda, de prestar socorro, sendo possível fazê-lo sem
risco pessoal e afastando-se do local do acidente para fugir às
responsabilidades penal e civil que lhe seriam atribuídas (fls. 1d/3d).
Pois bem.
A
materialidade
dos
delitos
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelo boletim de ocorrência (fls.
5/7), pelo laudo de exibição, apreensão e entrega (fls. 10/11) e pelos
laudos de exame do local do acidente (fls. 36/51) e do veículo do acusado,
Hyundai Azera, placas EIL-8767/ Rio Claro - SP (fls. 53/55), senão
também e especialmente pelo laudo de exame necroscópico (fls. 35), que
atestou a morte da vítima por politraumatismo, com agravante de fratura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3011254-87.2013.8.26.0510 Rio Claro Voto no 33.144
4
de coluna cervical.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, o acusado narrou que trafegava
na rodovia, voltando para a cidade de Rio Claro, onde reside, quando
decidiu ultrapassar uma carreta grande, que transportava carga alta. Era
noite, mas a visibilidade estava boa e não chovia. Assim que iniciou a
ultrapassagem, sentiu um impacto forte em seu veículo, pensando, a
princípio, ou que algo havia caído do caminhão, ou até mesmo terem
ocorrido tiros. Continuou na condução de seu carro, mas ele foi
perdendo força, até que parou pouco mais de um quilômetro à frente.
Apenas quando desceu do seu veículo, viu que uma motocicleta estava
presa nele, sem qualquer sinal do condutor dela. Ficou muito assustado
e decidiu guardar o carro em sua loja para que sua esposa e filhos não
percebessem o ocorrido. No dia seguinte, procurou um advogado e um
médico, pois ficou realmente arrasado com o acontecimento, ainda que
tenha a certeza que não deu causa a ele. Acredita que a carreta tenha
atingido a motocicleta, que acabou por colidir em seu carro, pois tem
certeza de que o motociclo não estava trafegando na pista da esquerda
quando iniciou a ultrapassagem, caso contrário, mesmo que ele
estivesse completamente apagado, os faróis de seu automóvel o teriam
detectado (fls. 16/19).
Em juízo, o acusado novamente negou ter dado
ensejo ao falecimento da vítima. Disse que retornava a Rio Claro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3011254-87.2013.8.26.0510 Rio Claro Voto no 33.144
5
quando iniciou a ultrapassagem de um caminhão, momento em que
sentiu um forte impacto na frente de seu veículo, que estilhaçou o para-
brisa na mesma hora. Não viu a motocicleta da vítima anteriormente, e
seu carro tem faróis muito bons. Acredita que o caminhão acertou a
motocicleta, que acabou batendo nele. Seu carro perdeu a força e ele,
até o momento, acreditou que algo havia se desprendido da carreta e o
atingido. Mas quando desceu, viu a motocicleta enroscada embaixo do
seu carro. Não tinha marca de sangue. Ficou desesperado sem saber o
que realmente tinha acontecido e decidiu guardar o carro em sua loja.
Estava muito nervoso, tomou remédios para dormir e, no dia seguinte,
conseguiu contato com o advogado, contando os fatos. Na ocasião, ficou
sabendo que uma pessoa havia morrido. Por sua iniciativa, foi dar
depoimento na delegacia. Nunca tinha se envolvido num acidente grave.
Até hoje não sabe como aconteceu o acidente. Procurou a esposa da
vítima para prestar assistência. Ele acabou comprando um apartamento
em nome da filha da vítima porque a esposa (viúva) ficou com
dificuldades para pagar o aluguel do local onde moravam. Eles mantêm
uma boa relação de amizade (fls. 135 mídia audiovisual).
Malgrado as versões exculpatórias, a prova
produzida nos autos lhe é adversa.
O policial militar rodoviário Elcio, ouvido em
juízo, esclareceu que, na data dos fatos, atendeu a uma ocorrência, no
período noturno, em que o motorista de um Hyundai Azera atropelou um
motociclista e se evadiu do local. Ficou um rastro longo de óleo do carro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3011254-87.2013.8.26.0510 Rio Claro Voto no 33.144
6
na pista, desde o local do impacto até onde estava o corpo da vítima. A
pancada foi violenta, o que ele conclui em razão do estado do corpo da
vítima e do estado da motocicleta. As marcas na pista também
indicavam que o veículo que atingiu a motocicleta a havia arrastado pela
rodovia. O motorista não estava no local do acidente para prestar
socorro (fls. 135 mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tal depoimento
merece inteira acolhida, já porque o policial não conhecia o apelante e
não tinha motivo para incriminá-lo, se ele não estivesse mesmo a
cometer o crime; já porque prestou depoimento uniforme e harmônico
quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente
a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar agentes públicos
quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas
atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64),
não torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372,
por outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a
preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser
sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não
está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento
prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e
qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto de um exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3011254-87.2013.8.26.0510 Rio Claro Voto no 33.144
7
global do quadro probatório' (no mesmo sentido RT 574/401,
588/513,
591/313,
594/332,
594/392,
597/330,
609/394,
610/369, 614/275, 616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM
83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois
negar-lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
A testemunha Daniel, ouvida em juízo, não
presenciou os fatos e limitou-se a dizer que o acusado é pessoa de boa
índole, trabalhadora e boa motorista, nunca tendo presenciado nenhuma
imprudência dela no trânsito (fls. 135 mídia audiovisual).
Impende destacar que o laudo do local do
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM
19/96.
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3011254-87.2013.8.26.0510 Rio Claro Voto no 33.144
8
acidente concluiu que a motocicleta sofreu uma colisão traseira e foi
arrastada por cerca de 1.450 metros, sendo certo que, durante os
primeiros 150 metros, o condutor (vítima) encontrava-se nela. O
referido laudo também aponta que, quando ocorreu a colisão, o aro da
motocicleta marcou o solo da pista, na faixa da esquerda, o que ficou
demonstrado na foto de fls. 40 (fls. 38).
Da mesma forma, a perícia realizada no veículo
do acusado constatou “amolgamentos envolvendo a metade direita da
parte anterior, orientados da frente para trás, e o capô do motor e o
teto, orientados de frente para trás e de cima para baixo” e “quebra do
farol direito e do para-brisa anterior” (fls. 53).
Tais laudos periciais, somados à declaração do
policial, no sentido de que o veículo teria arrastado a motocicleta por
longa distância e, ainda, de que o condutor que colidiu com o veículo da
vítima não prestou nenhuma assistência naquele momento, afastam a
negativa do acusado.
Nesse
ponto,
inclusive,
merece
destaque
trecho da bem lançada sentença monocrática:
“(...) embora o réu tenha alegado que não viu a
vítima conduzindo a motocicleta e que a culpa pela
eclosão do acidente é do condutor da carreta, não
anotou a placa do caminhão e sequer demonstrou ter
diligenciado no sentido de buscar imagens ou outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3011254-87.2013.8.26.0510 Rio Claro Voto no 33.144
9
informações no intuito de identificar o referido
veículo e seu condutor, que supostamente seriam os
causadores do acidente.
Após ter visualizado a motocicleta enroscada em seu
veículo, o réu não adotou as diligências esperadas de
quem é atingido por um terceiro, considerando que não
retornou ao local dos fatos para se certificar do
ocorrido e tampouco acionou a polícia militar para
registrar o acidente, que teria ocorrido, sob sua
ótica, pelo condutor do caminhão.
Tais circunstâncias fazem presumir que a versão
apresentada pelo réu não é verossímil, restando
evidente que ele teria visualizado a motocicleta da
vítima quando a atingiu na traseira e que, por estar
em alta velocidade, não conseguiu frear a tempo de
evitar a colisão.
Como se não bastasse, era exigível do réu atenção
redobrada ao realizar a ultrapassagem de uma carreta
grande que transportava uma carga alta, de acordo com
as regras básicas de trânsito, o que não foi
observado por ele” (fls. 153/154).
Diante desse panorama, forçoso reconhecer
que o apelante não agiu com a devida cautela e foi imprudente, na
medida em que iniciou a ultrapassagem de uma carreta, sem se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3011254-87.2013.8.26.0510 Rio Claro Voto no 33.144
10
certificar da possibilidade de fazê-lo, vindo a colidir na motocicleta que
trafegava na faixa da esquerda, causando a morte de seu condutor e
evadindo-se, ainda, do local do acidente, sem prestar socorro à vítima,
quando podia fazê-lo, conclusão esta não rechaçada por qualquer
elemento concreto de prova.
Outrossim, a causa de aumento do artigo 302,
parágrafo 1o, inciso III, da Lei no 9.503/97 restou devidamente
comprovada nos autos diante das declarações do apelante que foram
reforçadas pelo depoimento do policial, no sentido de que o réu deixou
de prestar socorro à vítima do acidente, quando possível fazê-lo sem
risco pessoal.
De outra banda, importante ressalvar que, em
que pese o entendimento do Órgão Especial desta Egrégia Corte de
Justiça Bandeirante, que declarou nos autos da Arguição de
Inconstitucionalidade no 990.10.159020-4 a inconstitucionalidade do
mencionado tipo penal, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Recurso Extraordinário no 971.959, fixou a seguinte tese, em sede de
repercussão geral:
“A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de
Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97) é constitucional,
posto não infirmar o princípio da não incriminação,
garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3011254-87.2013.8.26.0510 Rio Claro Voto no 33.144
11
de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade.”4
Assim, em face da superação do entendimento
pretérito (overruling), nem se alegue inconstitucionalidade do dispositivo
legal que descreve o delito supra.
Destarte, porque suficientemente provadas a
materialidade e a autoria resultantes das ações típicas - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídicas e culpáveis, sem qualquer causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente
Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de
decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas não comportam reparo.
A propósito, as básicas foram estipuladas nos
mínimos legais e, assim permaneceram, na segunda fase, em razão da
ausência de agravantes ou atenuantes.
Na derradeira fase, presente a causa de
aumento quanto ao crime de homicídio culposo - deixar de prestar
socorro à vítima do acidente -, a pena foi corretamente elevada em 1/3
(um terço).
Dessa forma, tornam-se definitivas as penas
4 - RE 971959 RS, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 05/08/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3011254-87.2013.8.26.0510 Rio Claro Voto no 33.144
12
em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, ao crime de homicídio
culposo; e 6 (seis) meses de detenção, ao de fuga do local do acidente.
Outrossim, a pena corporal foi devidamente
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 5 salários
mínimos.
Correta, ainda, a pena de suspensão e
habilitação para dirigir veículo automotor, pois guarda proporcionalidade
com a pena privativa de liberdade imposta.
O regime prisional aberto mostra-se adequado
e suficiente ao caso concreto, até porque se verificou que o réu agiu com
dolo normal à espécie.
3. Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso, mantida, na íntegra, a bem lançada r. sentença, por seus
jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já, prequestionadas as
matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de
recursos às Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)